Tribunal: TJMT
Processo: 1024172-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024172-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (AGRAVADO), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (AGRAVADO), A. A. D. S. D. (AGRAVADO), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual pleiteava o benefício da justiça gratuita. O embargante alega omissão na decisão recorrida, argumentando que apresentou documentos que comprovariam sua insuficiência financeira, incluindo a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sendo esses documentos suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de insuficiência de provas da hipossuficiência financeira da entidade beneficente embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, exige comprovação documental robusta de insuficiência de recursos financeiros, conforme entendimento jurisprudencial.

O acórdão embargado considerou que os documentos apresentados pelo embargante foram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo necessários documentos financeiros adicionais, como balancetes e extratos bancários detalhados.

Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não podendo ser utilizados para a rediscussão de mérito ou para correção de suposto erro de julgamento.

Não há vício de omissão a ser sanado, pois todas as questões essenciais foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a negativa do benefício de justiça gratuita com base na insuficiência das provas apresentadas.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, requer comprovação robusta de hipossuficiência financeira
.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para modificação de decisão que se encontra devidamente fundamentada e desprovida de omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006;

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016;

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018;

TJMT, ED, 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/11/2013, publicado em 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
,
contra acórdão
que
negou
provimento ao
Agravo de Instrumento
por ele interposto.

O embargante
alega omissão no acórdão, sustentando que apresentou documentos comprobatórios de sua situação financeira precária, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Segundo o embargante, esses documentos comprovam que seus recursos são insuficientes para arcar com as custas processuais, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar a omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese,
o
embargante
,

a título de omissão, pretende

revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
, no caso, verificou-se
que
para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive aquelas sem fins lucrativos, exige-se comprovação documental robusta da insuficiência de recursos financeiros
.

O
acórdão embargado

considerou insuficientes os documentos apresentados pelo Hospital para comprovar sua hipossuficiência financeira, entendendo que não atendem à exigência legal de comprovação detalhada da incapacidade econômica.

O acórdão ponderou
, ainda,
que documentos financeiros adicionais, como balancetes e extratos bancários detalhados, seriam necessários para demonstrar inequivocamente a alegada hipossuficiência
, o que não ocorreu no caso.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum
para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024